Tribunal: STJ
Processo: 0620898-74.2022.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2156148 - CE (2024/0248727-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALESSANDRO GAMA REGIS
RECORRENTE
: JESSICA IOLANDA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: ARMANDO SOMBRA BONFIM - CE036374
FABIANO ROCHA DE SOUSA - CE033004
MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA PAIVA - CE043601
RECORRIDO
: ILEANA ALCANTARA PEROBA
ADVOGADOS
: ANA VIRGÍNIA FELIPE DE OLIVEIRA - CE047098
ANDERSON PEROBA GOMES - CE020740
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRATO. LOCAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 86584cdd-b6f9-4e8b-a141-eea0a2be413c

RECURSO ESPECIAL No 2156148 - CE (2024/0248727-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ALESSANDRO GAMA REGIS
RECORRENTE
: JESSICA IOLANDA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: ARMANDO SOMBRA BONFIM - CE036374
FABIANO ROCHA DE SOUSA - CE033004
MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA PAIVA - CE043601
RECORRIDO
: ILEANA ALCANTARA PEROBA
ADVOGADOS
: ANA VIRGÍNIA FELIPE DE OLIVEIRA - CE047098
ANDERSON PEROBA GOMES - CE020740
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRATO. LOCAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALESSANDRO GAMA REGIS e
OUTRA, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra

o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE NOS TERMOS DO ARTIGO 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AÇÃO REINTEGRATÓRIA FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO A
SER RESCINDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
PROPOSITURA DE AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ARTIGO 485, §3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por lleana Alcântara Peroba,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Comarca de Beberibe que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelos agravados, Alessandro Gama Régis e Jéssica lolanda dos
Santos Ribeiro, em seu desfavor, rejeitou as preliminares deduzidas em sede
de contestação e deferiu o pleito liminar para determinar a reintegração na
posse dos autores, da Barraca de Praia, denominada Sol Nascente,
localizada na Av. Beira Mar, S/N, Distrito de Morro Branco, município de
Beberibe/CE.
2. O efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário conhecer
em qualquer grau de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação das
partes. No caso da presente ação, patente a falta de interesse processual
Documento eletrônico VDA49899774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 5a87d559-b03b-4d20-9445-eac4d724845d

das Agravadas, sendo necessário instalar a preliminar de extinção do feito,
de ofício, que trata de matéria de ordem pública, e por economia processual.
3. O interesse processual deve ser analisado diante do trinômio utilidade
/necessidade/adequação, ou seja, aquele que apresentar necessidade da
tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento adequado, a
satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal para ingressar em
juízo.
4. Conforme observa-se dos fatos narrados, as partes agravadas, autores na
ação de origem, fundamentam seu pedido no suposto contrato de locação do
qual pretendem desistir, requerendo a concessão de liminar para
desocupação do imóvel e a reintegração na posse do bem. E evidente a
impropriedade do via procedimental eleita pelas Agravadas para postular a
retomada do imóvel.
5. No presente caso, não há perda da posse pelas Agravadas, pois as
agravantes são possuidoras diretas do bem por força de contrato de locação
firmado, nos termos do que dispõe a própria parte autora. Ainda que tenha
sido promovida a notificação para desocupação do imóvel, não se fala em
esbulho, quando há contrato de locação, por existência de medida
processual adequada para solução dos conflitos gerados e dirimidos
conforme aplicação da Lei do Inquilinato.
6. Assim, o instrumento processual adequado à realização da pretensão
autoral não é a ação de reintegração de posse, mas a ação de despejo, com
a qual não se confunde.
7. Aplicando-se o efeito translativo, extingue-se o feito originário sem
resolução do mérito, nos termos do Artigo 485, inciso VI, por ausência do
interesse processual, ante a inadequação da via eleita. Recurso prejudicado"
(e-STJ fls. 303-304).

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, os recorrentes alegam violação do artigo 322, § 2°, do
Código de Processo Civil.
Sustentam que a via processual escolhida é adequada, pois a interpretação
do pedido deve considerar todo o conjunto postulatório e o princípio da boa-fé.
Argumentam que, "ainda que possa haver alguma menção acerca da
existência de um contrato de locação, (...) vê-se que a discussão da causa repousa
(e-STJ fl. 339).
justamente sobre a existência ou não de um contrato de locação"
Afirmam que, pela teoria da asserção, a questão referente à formação ou
não de contrato deveria ter sido enfrentada em momento posterior, quando da análise
meritória.
Contrarrazões às e-STJ fls. 398-406.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
parte ora recorrida para extinguir o feito, sem resolução de mérito, pelos seguintes
fundamentos:

"Trata os autos originais de ação de reintegração de posse
ajuizada pelas Agravadas em face das Agravantes, na qual requer, em
razão da suposta desistência do contrato de locação, a concessão de liminar
para desocupação do imóvel e a reintegração na posse do bem.
O interesse processual deve ser analisado diante do trinômio
utilidade/necessidade/adequação,
ou
seja,
aquele
que
apresentar
necessidade da tutela jurisdicional, pleiteando, através de instrumento
adequado, a satisfação de sua pretensão, preenche tal condição legal para
ingressar em juízo.
Documento eletrônico VDA49899774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 5a87d559-b03b-4d20-9445-eac4d724845d

É evidente a impropriedade do via procedimental eleita pelas
Agravadas para postular a retomada do imóvel.
Para o ajuizamento de ação de reintegração de posse com
pedido liminar, é necessário que o autor tenha posse do imóvel e que
ocorra a perda da posse por esbulho praticado pelo réu.
Ocorre que, no presente caso, não há perda da posse pela
parte Agravada, pois a possuidora direta do bem é a Agravante, por
força de contrato de locação firmado, nos termos do que dispõe a
.
própria parte autora/agravada
Ainda que tenha sido promovida a notificação para desocupação
do imóvel, não se fala em esbulho, quando há contrato de locação, por
existência de medida processual adequada para solução dos conflitos
gerados pelo aluguel.
Assim, o instrumento processual adequado à realização da
pretensão autoral não é a ação de reintegração de posse, mas a ação de
despejo, com a qual não se confunde" (e-STJ fls. 305-306 - grifou-se).

Verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no
recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de
modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
- grifou-se)
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ademais, rever a conclusão do Tribunal local acerca da inadequação da via
eleita, bem como verificar a existência ou não do contrato de aluguel no caso concreto,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7
/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
10
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor da causa atualizado, os quais devem ser majorados para o
Documento eletrônico VDA49899774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 5a87d559-b03b-4d20-9445-eac4d724845d

12
doze
patamar de
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:22
Código de Controle do Documento: 5a87d559-b03b-4d20-9445-eac4d724845d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.156.148 / CE
Número Registro: 2024/0248727-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00505844720218060049
0050896920218060049
06208987420228060000
0620898742022806000050000
0620898742022806000050001
06385227320218060000
505844720218060049 50896920218060049 6208987420228060000 620898742022806000050000
620898742022806000050001 6385227320218060000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRO GAMA REGIS
RECORRENTE : JESSICA IOLANDA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: FABIANO ROCHA DE SOUSA - CE033004
ARMANDO SOMBRA BONFIM - CE036374
MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA PAIVA - CE043601
RECORRIDO
: ILEANA ALCANTARA PEROBA
ADVOGADOS
: ANDERSON PEROBA GOMES - CE020740
ANA VIRGÍNIA FELIPE DE OLIVEIRA - CE047098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 0229a206-cdeb-4e7a-896d-12548797d4aa

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:31
Código de Controle do Documento: 0229a206-cdeb-4e7a-896d-12548797d4aa